Tribunal: CARF
Processo: 10380.014360/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, existe a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando devidamente intimado, mormente se os rendimentos declarados não podem justificar a movimentação financeira.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis regularmente emanadas do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL. DECADÊNCIA.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação expressa.
Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que ocorram a percepção do rendimento. Homologa-se o pagamento do Imposto de Renda, sob a forma de IRRF, Carne-leão ou quotas de IRPF.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LEGALIDADE.
Não é ilegal a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014360/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.771 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
CARLOS EDUARDO BECHARA MUSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, existe a
presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários,
quando devidamente intimado, mormente se os rendimentos declarados não
podem justificar a movimentação financeira.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis regularmente
emanadas do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade
das leis é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL.
DECADÊNCIA.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a
decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do
fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação expressa.
Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é
anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que
ocorram a percepção do rendimento. Homologa-se o pagamento do Imposto de
Renda, sob a forma de IRRF, Carne-leão ou quotas de IRPF.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LEGALIDADE.
Não é ilegal a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais
tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando
houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e
tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014360/2007-08
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014360/2007-08

As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 08-22.469
– 1a Turma da DRJ/FOR, fls. 235 a 257.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração de Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF), fls. 04/08, para cobrança de Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, apurado no valor de RS 168.748,52. Sobre o imposto apurado foi
lançada Multa de Oficio, no percentual de 75%, no valor de RS 126.561,39. O crédito
tributário totalizou, em 31/10/2007, o valor de RS 413.619,49, incluído nesse valor: o
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, a Multa de Oficio c os Juros de Mora,
apurados com base na Taxa Selic.
De acordo com a Descrição dos Fatos c Enquadramento Legal, fls. 05/06, o crédito
tributário c relativo à Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2003, ano-
calendário 2002, c decorreu de infração de omissão de rendimentos que foi
caracterizada por depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não logrou comprovar, com documentação hábil c idônea, a origem dos
recursos utilizados nas operações.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014360/2007-08

Com base nos créditos e/ou depósitos, para os quais não se logrou comprovar a origem,
foi apurada a infração de omissão de rendimentos para o ano-calendário de 2002.
Os extratos bancários foram apresentados pelo próprio contribuinte.
De acordo com o Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal, fls. 09/15, a
infração de omissão de rendimentos ficou caracterizada pela falta de comprovação da
origem dos depósitos bancários.
O autor do procedimento fiscal descreveu os fatos relacionados a falta de comprovação
da origem dos depósitos bancários, que podem ser, assim, resumidos:
J) Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2003, ano-calendário 2002,
informando rendimentos tributáveis, no valor de R$ 30.960,00. Rendimentos percebidos
de pessoas físicas;
2) verificou-se movimentação financeira em montante elevado no ano-calendário de
2002, R$ 718.938,43, incompatível com os rendimentos informados na Declaração de
Ajuste Anual;
3) verificou-se movimentação financeira, em conta corrente bancária, no Banco Uni
banco S/A (conta corrente individual) e Banco Sudameris do Brasil S/A (conta corrente
em conjunto com o cônjuge, Ana Cristina Barbosa Bechara Mussi, CPP n°
367.401.363-00);
4) o contribuinte foi intimado a apresentar relação de todas as contas-correntes, contas
de poupanças e de investimentos, acompanhadas dos respectivos extratos, mantidas em
nome dele, do seu cônjuge e em nome de seus dependentes, no Brasil c no exterior,
através do Termo de Início de Fiscalização;
5) o senhor contribuinte apresentou os extratos bancários da conta corrente mantida no
Banco Unibanco S/A (conta corrente individual) e da conta corrente mantida no Banco
Sudameris do Brasil S/A (conta corrente em conjunto com o cônjuge);
6) a fiscalização de posse dos extratos das contas correntes, mantidas no Banco Uni
banco S/A e no Banco Sudameris do Brasil S/A realizou as operações de tratamento dos
extratos bancários, excluindo as transferencias bancárias, para fins de intimação para
comprovação da origem;
7) a fiscalização elaborou relação de depósitos bancários e de créditos a favor do
contribuinte, o banco, a conta corrente, data c valor;
8) o contribuinte foi intimado a comprovar a origem de todos os depósitos/créditos em
suas contas-correntes, conforme Termo de Intimação e o Anexo ao Temo de Intimação;
9) cm resposta ao Termo de Intimação, o contribuinte apresentou informação,
esclarecendo que, no ano-calendário de 2002, exerceu atividade de intermediação,
recebendo comissão, na compra c venda de produtos diversos, em beneficio de pessoas
físicas. Argumentou que os créditos ou os depósitos nas suas contas correntes bancárias
pertenciam a terceiros, pessoa física encomendante ;
10) o autor do procedimento dc fiscalização considerou alguns transferências bancárias,
excluindo essas transferências do rol dos depósitos bancários sujeitos à comprovação da
origem;
11) o autor do procedimento dc fiscalização consolidou os depósitos bancários c os
créditos, cuja origem não foi comprovada, elaborando um demonstrativo, informando
mês a mês o somatório dos depósitos bancários e dos créditos;
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014360/2007-08

12) os depósitos bancários e os créditos, consolidados mes a mês, somaram o valor de
RS 613.909,17.
O montante dos depósitos bancários e dos créditos (DOC c Transferências), relacionado
a não comprovação da origem, foi tido como rendimentos omitidos, por força da
presunção ditada pelo artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, apurando-se Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar, no valor de RS 168.748,52, conforme demonstrativo,
abaixo:

O autor do procedimento de fiscalização juntou ao processo todos os documentos que
serviram de base para apuração dos fatos e da infração de omissão de rendimentos.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciencia, por via postal, em 30/11/2007,
conforme Aviso de Recebimento, fls. 176, o contribuinte apresentou, em 21/12/2007,
impugnação, documentos anexos às fls. I 77/191
Na impugnação, o contribuinte arguiu:
1) nulidade material por decadencia. O senhor contribuinte vem defendendo o
lançamento por homologação, o fato gerador mensal c a homologação tácita, nos termos
do § 4o do Artigo 150 do CTK A decadência para os fatos geradores dos meses do
janeiro a outubro do ano-calendário de 2002, haja vista a ciência do Auto dc Infração
ocorrida cm 30/11/2007. Quando da ciência, já tinham se passados cinco anos do fato
gerador mensal;
2) depósito bancário não pode se constituir em lato gerador do Imposto de Renda.
Inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996;
3) relativamente à conta corrente mantida no Banco Sudameris Brasil houve erro na
apuração do depósito bancário de origem não comprovada. No ano-calendário de 2002,
a conta corrente era mantida em conjunto com o cônjuge, Ana Cristina Barbosa Mussi,
CPF n° 367.401.363-00. Na apuração da omissão de rendimentos, não houve o rateio na
proporção de 50%;
4) as transferências bancárias c os depósitos bancários, para os quais o autor do
procedimento de fiscalização imputou infração de omissão de rendimentos por origem
não comprovada, pertencem a terceiros e foram utilizados para compra de produtos
diversos, por ordem do depositante;
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014360/2007-08

5) pela atividade de intermediação, percebeu um rendimento de comissão,
correspondendo a 8,3456% do valor depositado;
6) os rendimentos de comissão foram devidamente informados na Declaração de Ajuste
Anual, rendimentos percebidos de pessoas físicas, no valor anual de RS 30.960,00.
Ainda na sua impugnação, o senhor contribuinte citou, como fundamento da
decadência., julgados do Primeiro Conselho de Contribuintes. Quanto à ilegalidade
relacionada à presunção de infração de omissão de rendimentos por depósito bancário c
não comprovação da origem, o senhor contribuinte citou, além de julgados do Primeiro
Conselho de Contribuintes, julgados do Supremo Tribunal Federal e a súmula 182 do
extinto TFR.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada
pelo titular.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários,
quando devidamente intimado, mormente se os rendimentos declarados não
podem justificar a movimentação financeira.
DEPOSITO BANCÁRIO. RECURSOS DE TERCEIROS. UTILIZAÇÃO DO
DEPOSITO PARA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS EM FAVOR DO
DEPOSITANTE. INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA. RENDIMENTO DE
COMISSÃO.
No caso de argumentação de que a movimentação financeira da conta corrente
pertencia a terceiros (depositante) e de que o depósito destinava-se a compra de
produtos diversos em favor do depositante, a comprovação da origem dos
créditos bancários, para os efeitos do artigo 42 da Lei n 9.430/96, dar-se-á com
apresentação de documentação que identifique o depositante e a utilização do
depósito para compra de produto destinado ao depositante.
CONTA CORRENTE EM CONJUNTO.
Caracterizada a omissão de rendimentos decorrente de créditos em contas de
depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de
rendimentos dos titulares tenha sido apresentada em separado, o valor dos
rendimentos é imputado a cada titular mediante divisão do total dos
rendimentos pela quantidade de titulares.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014360/2007-08

Ano-calendário: 2002
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 9.430, de 1996 e LEI
COMPLEMENTAR N° 105, DE 2001.
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis regularmente
emanadas do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade
das leis é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
Apesar da existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei
Complementar n° 105, de 2001, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com
voto a favor, o julgador administrativo não deve seguir o entendimento de um
ou de outro ministro do Supremo Tribunal Federal.
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE NULIDADE.
Não se apresentando, nos autos, nenhum vicio de forma, nenhum vicio de
matéria e nenhumas das causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento.
JURISPRUDÊNCIA DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Não sendo o caso de súmula com efeito vinculante, devidamente relacionada
em portaria do ministro da fazenda, as decisões proferidas pelo órgão julgador
de segunda instância não têm o condão de vincular o julgamento de primeira
instância, pelo fato de por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso
II do artigo 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL.
DECADÊNCIA.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a
decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do
fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação expressa.
Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é
anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que
ocorram a percepção do rendimento. Homologa-se o pagamento do Imposto de
Renda, sob a forma de IRRF, Carne-leão ou quotas de IRPF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 265 a 291, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014360/2007-08

Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Através de uma visão panorâmica do recurso do contribuinte, percebe-se que
demonstra a insatisfação em relação à quebra do sigilo fiscal sem autorização judicial, à
decadência do crédito tributário constituído, à presunção de rendas relacionadas aos depósitos
bancários e à irregularidade na apuração do suposto rendimento omitido.
O Recorrente alega a nulidade do lançamento sob o argumento de que o auto de
infração foi lavrado depois de transcorrido o prazo decadencial para o lançamento do crédito
tributário.
É importante destacar que o IRPF é um tributo cujo fato gerador é complexivo.
Isso significa que, a despeito de sua apuração ser mensal, ele está submetido ao ajuste anual,
momento no qual é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva do tributo,
pelo que o seu fato gerador apenas é aperfeiçoado na data de 31/12 de cada ano-calendário.
Segundo o contribuinte em sua preliminar, a reforma do acórdão deve ser
implementada, com base nos seguintes argumentos:
Sobre este tema, depois de discorrer quanto ao Lançamento por Homologação e o Fato
Gerador Anual, a decisão recorrida afirma a Não Ocorrência da Decadência, ao
argumento de que o prazo último para que o Fisco homologasse os pagamentos
consubstanciados na Declaração de Ajuste Anual (IRRF, Carnê-leão e Saldo de Imposto
a Pagar) se materializou em 31/12/2007, nos exatos termos do § 4° do artigo 150 do
CTN, porque se tratando de lançamento de imposto de renda apurado anualmente no
ano-calendário de 2002, o fato gerador ocorreu em 31/12/2002, enquanto a ciência do
auto de infração se deu em 30/11/2007.
No entanto, conforme já exposto na Impugnação à Delegacia de Julgamento, o presente
lançamento compreendeu inclusive os períodos de apuração de janeiro a outubro do
ano-calendário de 2002.
( ... )
Ocorre que com o advento do Decreto-lei n° 1.968/82, impôs-se ao contribuinte do
IRPF a obrigação de efetuar o recolhimento do imposto independentemente de prévia
notificação pela autoridade lançadora, sujeitando-o, inclusive, às penalidades legais caso
não efetuasse o pagamento – também independentemente da entrega da declaração de
rendimentos -. Dessa forma, o lançamento do IRPF passou da espécie lançamento por
declaração, cujo prazo decadencial é estabelecido no artigo 173 do CTN, para a espécie
lançamento por homologação, cuja decadência é regulada pelo Art. 150, § 4° do mesmo
estatuto.
( ... )
Vale dizer, portanto, que o fisco não zelou para exercitar, a tempo, a atividade não
homologatória das operações praticadas pelo Impugnante com relação aos fatos
geradores de janeiro a outubro de 2002. Considerando que o marco temporal do fato
gerador do IRPF, se consumara, em relação ao período mais recente em 31/10/2002,
dispunha o fisco dos 05 (cinco) anos subsequentes, ou seja, até 31/10/2007 para atestar
a regularidade dos procedimentos adotados pelo fiscalizado.
Entretanto, a ação fiscal foi concluída com a ciência do auto de infração em 30/11
/2007, quando já se esgotara o prazo hábil para investigação da regularidade dos atos
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014360/2007-08

praticados pelo autuado naqueles meses. Referido lançamento não é válido, porque o
eventual crédito foi atingido pelo prazo de decadência.
Em relação à decadência, o órgão julgador originário analisou o argumento do
contribuinte, no seguintes termos:
DO FATO GERADOR ANUAL
Como visto, para o presente caso. o Imposto de Renda Pessoa Física estava sujeito a
lançamento por homologação. Para os rendimentos sujeitos ao ajuste anual, o fato
gerador ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário, nos exatos termos dos artigos 1o,
2o, 9o 10o II da Lei n° 8.134.de 1990. que abaixo se transcreve:
Art 1o A partir do exercício financeiro de 1991. os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei
Art.. 2o O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 9o As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. A declaração, em modelo aprovado pelo Departamento da Receita
Federal, deverá ser apresentada até o dia vinte e cinco do mês de abril do ano
subsequente ao da percepção dos rendimentos ou ganhos de capital
Art. 1o. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base. exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte: e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9o) será
determinado com observância das seguintes normas
A norma comida no artigo 2o deixa claro que o fato gerador do Imposto de Renda é
anual, consubstanciando-se em 31 de dezembro, embora haja retenção mensal de
Imposto de Renda Retido na Fonte e recolhimento mensal de carnê-leão.
Somente depois de 31 de dezembro de cada ano-calendário c que se conhece o valor do
Imposto Devido.
Ressalte-se, ainda, que os fatos geradores das obrigações tributárias são classificados
como instantâneos ou complexivos. O fato gerador instantâneo, como o próprio nome
revela, dá nascimento à obrigação tributária pela ocorrência de um acontecimento,
sendo este suficiente por si só.
Em contraposição, os latos geradores complexivos sãu aqueles que se completam após o
transcurso de um determinado período de tempo e abrangem um conjunto de fatos e
circunstâncias que, isoladamente considerados, são destituídos de capacidade para gerar
a obrigação tributária exigível. Este conjunto de fatos se corporifica, depois de
determinado lapso temporal, cm um fato imponível. Exemplo clássico de tributo que se
enquadra nesta classificação de fato gerador complexivo é o imposto de renda da pessoa
tísica, apurado no ajuste anual.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014360/2007-08

A base de cálculo da Declaração de Ajuste Anual abrange todos os rendimentos
tributáveis recebidos durante o ano-calendário, bem como as todas as deduções.
Desta forma, o fato gerador do imposto apurado, relativamente aos rendiínenlos sujeitos
ao ajuste anual, só pode se perfazer em 31 de dezembro de cada ano.
Além disso, é com a entrega da Declaração de Ajuste Anual que o contribuinte apura a
matéria tributável e calcula o imposto devido.
Vejamos a Súmula CARP n°38, com efeito vinculante, pela Portaria MF n° 383, DOU
de 14/07/2010:
O jato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
No caso em concreto, verifica-se que o presente lançamento foi decorrente de revisão da
Declaração de Ajuste Anual com apuração de infração de omissão de rendimentos.
Tratando-se, portanto, de lançamento de imposto de renda apurado anualmente, o fato
gerador, por conseguinte, ocorreu em 31/12/2002.
DA NÃO OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA
Para o presente caso, como já bastante esclarecido, o prazo último para que o Fisco
homologasse os pagamentos consubstanciados na Declaração de Ajuste Anual (1KRF,
Carnê-leão e Saldo de Imposto a Pagar) se materializou em 31/12/2007, nos exatos
termos do § 4o do artigo 150 do CTN. Ate o dia 31/12/2007, a Declaração de Ajuste
Anual do exercício Financeiro de 20O3, ano-calendário 2002, poderia ler sido revisada,
para fins de lançamento de Imposto Suplementar, por verificação de omissão de
rendimentos ou por dedução indevida de despesas. A partir de janeiro de 2008, a
Declaração de Ajuste Anual não mais poderia ser revisada.
Tendo sido o senhor contribuinte cientificado do Auto de Infração em 30/11/2007,
conforme AR de fls. 176, tem-se que o lançamento se consubstanciou antes de
concretizada a decadência, ou seja, antes da perda do direito de a Secretaria da Receita
Federal Brasil constituir o lançamento, através de Auro de Infração, relativamente à
Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2003, ano-calendário 2002.
Ao se debruçar sobre o presente caso, tem-se que o lançamento se aperfeiçoou
com a intimação do auto de infração feita ao contribuinte ocorrida em 30/11/2007. No caso, vê-
se que as operações bancárias ocorridas no decorrer do ano calendário de 2002, não foram
atingidas pela decadência, pois, considerando que o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa
Física se aperfeiçoou apenas em 31/12/2002, a contagem deverá começar a contar a partir de
01/01/2003, cujo prazo final para o lançamento seria em 31/12/2007, portanto, dentro do prazo
de 5 anos para a efetuação do lançamento, não assistindo portanto, razão ao recorrente no sentido
de alegar a decadência do crédito tributário lançado.
No que diz respeito à ilegalidade da quebra do sigilo bancário, tem-se que este
tema já é pacífico na jurisprudência e neste Conselho, haja vista o fato de que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de garantir que a Lei Complementar 105/01 é
Constitucional e que não fere os direitos fundamentais dos cidadãos, conforme decidido no
acórdão desta Seção de julgamento de no 2301-005.199–3aCâmara/1aTurmaOrdinária, datado de
07 de março de 2018, cujos trechos relacionados ao tema, serão apresentados a seguir:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014360/2007-08

Apesar da irresignação da contribuinte com a quebra do seu sigilo bancário, verifica-se
que o mesmo se deu com base na Lei Complementar n° 105/2001, bem como no § 3o do
art. 11 da Lei n° 9.311/1996 (redação dada pela Lei n° 10.174/2001), portanto dentro
dos limites legais.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já se
posicionou, nos termos da Súmula CARF n° 35:
O art. 11, §3", da Lei n" 9.311/96, com a redação dada pela Lei n" 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6"
DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO
DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de
caráter constituinte no que se refere à comunidade politica, à luz da finalidade
precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a
autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões
do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações
bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de
quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio
do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por
sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das
necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais,
ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10. 174/01 não atrai a aplicação
do principio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo
144, §o,, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do principio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal".
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014360/2007-08

7. Fixação de tese em relação ao item "bn do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do principio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental tia norma, nos termos do artigo 144.
§1°. do CTN".
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tanto a Súmula como o entendimento jurisprudencial são de observância obrigatória
pelos membros deste colegiado, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2o do RICARF
(Portaria MF 343/2015).
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu dentro
dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade na quebra
do sigilo bancário da recorrente.
Não assiste portanto, razão ao recorrente, também nesta preliminar de nulidade.
Sobre os argumentos de que os simples depósitos/créditos bancários não
caracterizam a obtenção de rendimentos, por si só, não autorizam o lançamento efetuado, tem-se
que o entendimento do recorrente é equivocado, pois segundo as disposições legais, a presunção
é Juris Tantum, onde cabe ao contribuinte a comprovação da origem dos depósitos,
demonstrando que os mesmos não são tributáveis, ou que já foram tributados. No caso, o
recorrente não se desincumbiu de sua obrigação.
Em relação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. §2° Os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão as normas de
tributação especificas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014360/2007-08

rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função pois, comprovou o crédito dos valores, e
intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade ou qualquer outro ligado à
ampla defesa e ao artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014360/2007-08

apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação, se são rendimentos isentos, não-tributáveis ou se são tributáveis exclusivamente na
fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
No que diz respeito à suposta irregularidade na apuração do suposto rendimento
omitido, onde o contribuinte argumenta que a autuação autuante não considerou os rendimentos
provenientes dos saldos existentes nos meses anteriores, tem-se que o mesmo está equivocado ao
levantar este insurgimento, pois, o presente lançamento, trata-se de autuação por falta de
comprovação de valores depositados em contas correntes do contribuinte, decorrentes de
depósitos bancários de origem não comprovada e não a lançamento referente à simples omissões
de rendimentos que poderia vir a caracterizar, por exemplo, acréscimos patrimoniais a
descoberto.
Apesar do contribuinte em seu recurso expressamente não mencionar o detalhe da
conta conjunta com sua esposa no Sudameris, vê-se que o mesmo confirma a impugnação, por
conta disso devemos nos debruçar sobre o tema.
Quanto às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Vejamos o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.771 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014360/2007-08

543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital